Tribunal: TJDFT
Processo: 0718726-73.2018.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Chamo o feito à ordem. Revogo a decisão de ID. 12317315. Compulsando os autos, nota-se que o prazo para interposição do recurso findou-se em 10/05/2019. No entanto, tanto a transação bancária, como o efetivo pagamento, só foram realizados no dia 13/05/2019. Sendo assim, por se tratar de matéria de ordem pública, nos termos do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante/réu, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, realize o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Intimem-se. Publique-se.